Tribunal: TJSP
Processo: 0002604-05.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Acusado que possui histórico criminal conturbado, principalmente porque praticou crimes graves e faltas disciplinares – Se não bastasse, o exame criminológico realizado mostrou-se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Acusado que possui histórico criminal conturbado, principalmente porque praticou crimes graves e faltas disciplinares – Se não bastasse, o exame criminológico realizado mostrou-se desfavorável à concessão da benesse – Frise-se que a determinação de realização de exame criminológico no agente, "in casu", restou devidamente fundamentada, tendo em vista o histórico criminal do irrogado e a longevidade da reprimenda – Não preenchimento do requisito subjetivo – Aplicação do princípio do "in dubio pro societate", vigente em sede de execução penal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002604-05.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante RENAN
GABRIEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto por Renan Gabriel da Silva
mantendo-se, integralmente, a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002604-05.2020.8.26.0269 -Voto no 41.430
2
Voto no 41.430 – Itapetininga
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0002604-05.2020.8.26.0269
Agravante: Renan Gabriel da Silva
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime de
cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto)

Indeferimento pelo Juízo 'a quo'
Recurso defensivo

Improcedência Ausência de mérito do sentenciado Acusado
que possui histórico criminal conturbado, principalmente porque
praticou crimes graves e faltas disciplinares Se não bastasse, o
exame criminológico realizado mostrou-se desfavorável à
concessão da benesse Frise-se que a determinação de realização
de exame criminológico no agente, “in casu”, restou devidamente
fundamentada, tendo em vista o histórico criminal do irrogado e a
longevidade da reprimenda Não preenchimento do requisito
subjetivo Aplicação do princípio do “in dubio pro societate”,
vigente em sede de execução penal Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Renan Gabriel da Silva, contra a r. decisão de fls. 33/34, que indeferiu o
seu pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo em vista a ausência do
requisito subjetivo.
A Defensoria, a fls. 02/06, sustenta que a
r. decisão deve ser modificada, deferindo-se a almejada progressão, eis que o
agravante teria preenchido todos os requisitos para ser agraciado com a
benesse. Subsidiariamente, requer o afastamento do prazo de 06 meses para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002604-05.2020.8.26.0269 -Voto no 41.430
3
novo pedido de referida benesse
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 38/47); mantida a r. decisão agravada (fls. 48).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
57/61).
É o relatório.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Verifica-se dos autos que o reeducando
cumpre pena de 10 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de dois
delitos de roubo, com término de pena previsto para 07 de maio de 2025 (fls.
09/12).
O requisito objetivo exigido para a
progressão de regime, de fato, está implementado.
Todavia, vê-se pelas informações trazidas
aos autos que o agravante cumpre pena pela prática de crimes graves,
ostentando péssimos antecedentes, circunstâncias que não podem ser
ignoradas na análise do pedido de progressão, considerando que o regime
semiaberto traz menor vigilância do Estado sobre o detento e, ainda, permite-
lhe as saídas temporárias.
Ademais, consta no boletim informativo
do reeducando o cometimento de falta disciplinar de natureza grave ao longo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002604-05.2020.8.26.0269 -Voto no 41.430
4
da execução, consistente em não retorno na saída do dia dos pais (fls. 11),
permitindo concluir que ele já traiu a confiança que lhe foi depositada pelo
Estado.
Justamente pelo fato de o réu ostentar
péssimo histórico criminal, pela prática de falta grave, além da longevidade
da pena e a gravidade dos crimes por ele cometidos, o douto magistrado de
piso houve por bem determinar a realização de exame criminológico no
reeducando, a fim de verificar a possibilidade de retorno ao convívio social.
E sendo submetido ao referido exame
pericial, o laudo concluiu pela necessidade de permanência do apenado em
regime fechado por mais algum tempo, tendo em vista que sua progressão ao
regime intermediário seria, no presente momento, muito precoce (fls. 14/15).
Nesse passo, a despeito do sustentado pela
d. defesa, tem-se que o simples atestado de boa conduta carcerária mostra-se
insuficiente para comprovar o mérito do sentenciado para a progressão.
É bem verdade que a Lei no 10.792/03,
que alterou a redação do art. 112 da LEP, trouxe como inovação a dispensa
da realização do referido exame criminológico, como regra, para a concessão
da progressão de regime.
Em momento algum, porém, referiu o
legislador ser o atestado de boa conduta carcerária a única prova de que se
pode valer o magistrado para determinar a possibilidade de concessão ou não
da progressão do regime de cumprimento de pena, como pretende seja
reconhecido pela defesa. Assim, caberá ao juiz efetuar uma análise mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002604-05.2020.8.26.0269 -Voto no 41.430
5
apurada acerca de outras condições subjetivas a serem atendidas pelo
sentenciado, sempre que assim entender necessário.
Isso
significa
que,
para
decidir-se
favoravelmente à progressão, o juiz deve estar plenamente convencido de que
o condenado preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de
avaliar, com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de se
progredir de regime sentenciado que praticou crimes graves reveladores de
sua periculosidade, a qual se mantém, conforme análise psicológica acostada
aos autos.
A
jurisprudência
tem,
inclusive,
se
orientado nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
DETERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA REALIZAÇÃO DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE
QUANDO
AS
PECULIARIDADES DA CAUSA ASSIM O RECOMENDAREM. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. 1. O art. 112 da Lei de Execuções Penais, com sua nova
redação dada pela Lei n.o 10.792/93, dispõe ser necessário, para a concessão
da progressão de regime, apenas o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime
anterior
e subjetivo
ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento. (...). 3. Não obstante, a
necessidade de realização de exame criminológico, para aferição do
requisito subjetivo, pode ser indicada pelas instâncias ordinárias, quando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002604-05.2020.8.26.0269 -Voto no 41.430
6
peculiaridades da causa assim o recomendarem, desde que concretamente
fundamentado o decisum, atendendo-se ao princípio da individualização da
pena, previsto no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Precedentes
(STJ HC no 134622/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz j.
20/08/2009).
De ressaltar-se, ainda, que o entendimento
aqui delineado está em plena consonância com a súmula vinculante no 26, do
C. Supremo Tribunal Federal, e com a Súmula no 439, do C. STJ, que
certificam a adequação do exame criminológico para aferir o preenchimento
do requisito subjetivo pelo sentenciado, desde que devidamente
fundamentado pelo Juízo solicitante.
Em atendimento às citadas súmulas, e ao
contrário do que aduz a ilustre defesa, a determinação de realização de exame
criminológico mostrou-se devidamente justificada, ou seja, o histórico
criminal do reeducando, que praticou crimes graves e faltas disciplinares,
exige análise específica acerca da absorção da terapêutica penal, em respeito
ao princípio do “in dubio pro societate”, vigente em sede de execução penal,
não havendo, por isso, violação à Súmula Vinculante no 26 do STF, muito
menos à Súmula no 439 do STJ.
Logo, sendo negativo o resultado do
exame criminológico, indicando a inaptidão do reeducando ao regime
semiaberto, restou evidenciada a necessidade de permanência do mesmo por
um período maior de tempo no regime fechado, onde o processo de
ressocialização incidirá com maior eficácia, mostrando-se indispensável a sua
submissão a novo exame para aferir o efetivo preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002604-05.2020.8.26.0269 -Voto no 41.430
7
subjetivo quando reiterar o pedido de progressão.
No que se refere ao pedido alternativo de
realização de novo pedido de progressão de regime, no lapso temporal
inferior a seis meses, tem-se que ele não merece acolhimento, na medida em
que o prazo estipulado pelo Julgador se apresenta razoável para constatação
da assimilação da terapêutica criminal por parte do agravante.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto por Renan Gabriel da
Silva mantendo-se, integralmente, a r. decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos fáticos e jurídicos.
SÉRGIO RIBAS
Relator